Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0715183-66.2021.8.07.0000 Agravante Heverton Honnyere de Paula Morais Agravado Cleber Teixeira Brandão Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de indenização por dano moral, indeferiu a intimação de terceiro estranho à lide (Facebook) “para constituir prova em favor do autor fere o diploma processual vigente, uma vez que contraria o artigo 373, inciso I, do CPC”. O Agravante informa a submissão da questão jurídica a esta Eg. 7a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000. Sustenta que o inciso II do Art. 7o da Lei 12.965/2014 dispõe que é assegurado ao usuário da internet a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela rede de computadores, salvo por ordem judicial, e que assenta seu Art. 22 que a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Afirma a necessidade de análise judicial das conversas e demais documentos constantes em rede social em razão de o Agravado ter disseminado, segundo alega, informações falsas a seu respeito, denegrindo sua imagem e moral perante conhecidos, familiares e amigos por meio de redes sociais e aplicativos de comunicação. Argumenta que “há claras práticas de stalking feita pelo agravado, e que somente poderá provar a autoria da prática de stalking, com o acesso às informações guardadas pelo site “Facebook”. Alude ao Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Assevera que as “informações a serem lançadas pelo Facebook são de extrema necessidade para a elucidação da prática de stalkeamento, e que sem tais documentos, tal alegação ficará fragilizada, prejudicando seriamente a defesa, e consequentemente, o interesse do agravante em ver a sua demanda julgada procedente”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja declarada a validade do “pedido de expedição de ofício junto ao Facebook, para que forneça os dados relativos às conversas realizadas no mensageiro do perfil do agravante (Heverton Honnyere de Paula Moais) com os perfis fakes em nome de “Moacyr Ribeiro”, a fim de verificar os dados do real proprietário da conta (nome, e-mail de cadastro, IP de acesso, etc)”. O Agravante se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: Não obstante o entendimento da Instância Superior acerca da possibilidade de intimação de pessoa estranha à lide para prestação de informações no processo, conforme acórdão de Id. 89813293; nota-se que a decisão colegiada determinou a análise dos requisitos legais para eventual deferimento do pleito e não a efetiva intimação do terceiro estranho à lide. Pois bem, o processo encontra-se instruído e pronto para julgamento conforme decisão saneadora de Id. 67657572, ratificada pela decisão agravada (Id. 68520112); sendo que a regra de direito processual civil esclarece que o ônus da prova cabe àquele que alega os fatos. Tenho que a intimação de terceiro estranho à lide para constituir prova em favor do autor fere o diploma processual vigente, uma vez que contraria o artigo 373, inciso I, do CPC. Grifou-se. Portanto, indefiro o pedido de intimação do FACEBOOK para que preste informações nos autos. Anote-se a conclusão para sentença. Publique-se. Intimem-se. Em que pese o costumeiro brilhantismo intelectual da MM. Juíza a quo, verifico que na Decisão agravada equivocou-se quanto ao alcance do v. Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000, no qual restou afastado o indeferimento de intimação do FACEBOOK “para que forneça as informações relativas às conversas entre o perfil do autor e o promovido por tratar-se de pessoa estranha à lide, devendo o Juízo a quo proceder à análise dos requisitos legais para fins de eventual concessão do referido pleito autoral” (dispositivo do voto condutor do v. Acórdão). Portanto, descabe indeferir a intimação do FACEBOOK por tratar-se de terceiro estranho à lide e a única razão pela qual não foi de plano determinada a expedição de ofício naqueles autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000 foi porque, conforme assentado no v. Acórdão, “o âmbito estreito de cognição do agravo obsta o deferimento de plano do pedido de expedição de ofício ao Facebook para fornecimento das informações requisitadas, uma vez que a Decisão agravada não contempla análise dos requisitos legais autorizadores dispostos no Parágrafo único e incisos do Art. 22 da Lei n. 12.965/2014, sendo vedado a esta sede recursal fazê-lo sob pena de supressão de instância”. Incumbia ao Juízo de origem proceder à análise dos requisitos legais supracitados para fins de eventual determinação de expedição de ofício ao FACEBOOK. Com efeito, consta no voto condutor do v. Acórdão que “a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê em seu artigo 22 que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”, o que possibilita à parte Autora, por simples petição nos autos do processo de conhecimento, sem prévia instauração de incidente processual ou ação incidental, requerer à rede social virtual a exibição de registros de acesso e conversas das partes pertinentes ao objeto da ação principal”. De igual forma, foi transcrita jurisprudência do C. STJ nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000 no sentido de que “a regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados”, o que revela a inobservância do Juízo a quo ao reconhecimento do Colegiado quanto à possibilidade de o Autor da ação requerer a intimação do FACEBOOK para a prestação de informações no processo como forma de se desincumbir de seu ônus probatório. Nos seguintes termos restou redigido o v. Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEI N. 12.965/2014 – FACEBOOK – LEGITIMAÇÃO AD ACTUM – COGNIÇÃO AGRAVO – LIMITES – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê em seu artigo 22 que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”, o que possibilita à parte Autora, por simples petição nos autos do processo de conhecimento, sem prévia instauração de incidente processual ou ação incidental, requerer à rede social virtual a exibição de registros de acesso e conversas das partes pertinentes ao objeto da ação principal. 2. Embora o Facebook não tenha legitimação ad processum, sendo terceiro estranho à lide, possui legitimação ad actum para, em cumprimento à determinação judicial, fornecer dados específicos requisitados pela parte com o objetivo de formar conjunto probatório nos autos, porquanto dispõe o Art. 380, inciso I, do Código de Processo Civil que “incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder”. 3. O âmbito estreito de cognição do agravo obsta o deferimento de plano do pedido de expedição de ofício ao Facebook para fornecimento das informações requisitadas, uma vez que a Decisão agravada não contempla análise dos requisitos legais autorizadores dispostos no Parágrafo único e incisos do Art. 22 da Lei n. 12.965/2014, sendo vedado a esta sede recursal fazê-lo sob pena de supressão de instância. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator